Tribunal: TCU
Processo: 004.825/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1154/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, por meio da qual a empresa Ambianch Indústria Ltda. noticiou a este Tribunal alegada irregularidade que teriam ocorrido no Pregão Eletrônico (PE) 13/2018, promovido pelo 17o Regimento de Cavalaria Mecanizada - 17o RCM, em 05/12/2018, com a finalidade de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na instalação de divisórias e armários fixos e deslizantes nas instalações da referida organização militar, no valor de R$ 7,2 milhões. Considerando que a presente representação preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos em lei e no Regimento Interno deste Tribunal; Considerando que a alegada irregularidade refere-se à possível apresentação de atestado de capacidade técnica inidôneo por parte da empresa vencedora do certame, Connect Fast Construções Eireli, uma vez que o serviço a que se refere o documento teria sido prestado à empresa Engel Construções e Projetos Ltda., aparentemente localizada em endereço que apresenta terreno baldio; Considerando que restou constatada confusão na numeração do endereço da empresa Engel, possivelmente em razão de alteração de numeração na avenida no qual se situa (§ 8o da instrução); Considerando que diligências adicionais conduzidas pela unidade técnica demonstraram que (a) os profissionais que atestaram a realização dos serviços descritos no atestado e a capacidade técnica da empresa Connect Fast encontravam-se devidamente registrados no Crea/MS (o 12 da instrução); (b) militares haviam visitado o endereço indicado no atestado e lá constatado haver imóvel edificado (§ 12 da instrução); (c) foi apresentada cópia do contrato particular de prestação dos serviços descritos no atestado, datado de 09/07/2013 (§ 19 da instrução); (d) mesma alegada irregularidade submetida à apreciação do poder judiciário por meio de mandado de segurança não foi considerada procedente (§ 21 da instrução); e (e) foi juntado aos presentes autos declaração de recomendação e atestado de capacidade técnica expedidos pelo 20o Regimento de Cavalaria Mecanizada - 20o RCM, expressando que a empresa Connect Fast executou serviços de instalação de divisórias com arquivos deslizantes naquela OM de forma satisfatória (§ 25 da instrução); Considerando que o 17o RCM já havia informado que não realizaria qualquer empenho até que houvesse manifestação definitiva deste Tribunal e do poder judiciário, o que conduziu a unidade técnica a concluir que o pedido de adoção de medida cautelar obstativa da continuidade do certame contido na representação havia perdido seu objeto (§§ 13, 14 e 27 da instrução); Considerando que, no mérito, a unidade técnica concluiu uniformemente pela inexistência da irregularidade descrita na representação (§§ 24 e 26 da instrução); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1, da Lei 8.666/93 c/c arts. 235 e 237, VII, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente, uma vez que não restou configurada a irregularidade nela descrita; b) encaminhar cópia da presente deliberação à Representante e ao 17o RCM; c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, III, RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 004.825/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Ambianch Indústria Ltda. (06.041.948/0002-52) 1.2. Órgão/Entidade: 17o Regimento de Cavalaria Mecanizado 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: José Eduardo Meira Lima, OAB/MS 17.216-B; Franciely Borges Rosa Vieira, OAB/MS 21.962.